Tribunal: TJDFT
Processo: 0749216-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749216-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIANO MARTINS REIS JUNIOR IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ADRIANO MARTINS REIS JUNIOR, contra decisão do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia (Id. 66349931 – pp. 242/243) que, nos Autos da Ação Penal no 0704782-65.2022.8.07.0002, indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental do ora paciente. Eis o teor da decisão: “Trata-se de pedido de instauração de incidente de insanidade mental do acusado ADRIANO MARTINS REIS JÚNIOR, entendendo a defesa técnica pela necessidade de realização do procedimento diante do laudo médico juntado ao Id. 199949986 (Id. 199949962). O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito (Id. 201581153). É o breve relato. DECIDO. Prescreve o art. 149 do Código de Processo Penal que, havendo dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento das partes, poderá determinar a instauração de incidente para que o réu seja submetido a exame médico legal. Apesar o entendimento da defesa técnica do réu em sentido diverso, entendendo que não restou demonstrada nos autos qualquer dúvida substancial sobre a integridade da saúde mental do acusado, em que pese a juntada do referido relatório médico. Além disso, conforme bem salientado pelo órgão da acusação, a dependência química, isoladamente, não configura causa de inimputabilidade penal. A defesa técnica não trouxe aos autos nenhum outro elemento que evidencie a necessidade da medida, razão pela qual seu pleito deve ser indeferido. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de instauração de incidente de insanidade mental do acusado. Encerrada a instrução processual, abra-se vistas sucessivas às partes para a apresentação de alegações finais por memoriais no prazo legal. Intimem-se.” (Id. 66349931 – pp. 242/243) Em suas razões recursais (Id. 66349921 – pp. 1/7), a parte impetrante relata que: a) “ao aqui Paciente foi oferecido ANPP, pela suposta prática do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal” (p. 1); b) “em audiência realizada no dia 19/07/2023, o ANPP foi aceito pelo indiciado e homologado pelo juízo” (p. 1); c) “posteriormente, o Ministério Público requereu a rescisão do ANPP, em razão do Réu ter sido denunciado por tentativa de homicídio praticada, em tese, no dia 16/02/2023” (p. 2); d) “por meio de Decisão, o Juízo rescindiu o ANPP(P. 2); e) “o ora Paciente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal” (p. 2); f) “a denúncia foi recebida” (p. 2). Discorre a respeito do trâmite processual. Noticia que juntou relatório de acompanhamento psicológico do ora paciente e requereu a instauração de incidente de insanidade mental, que foi indeferido pelo juízo de origem. Narra que foi interposto recurso em sentido estrito, porém este não foi conhecido pelo juízo a quo (Id. 66349931 – p. 254). Sustenta que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que o réu foi privado de exercer seu direito de produzir provas. Destaca que tal indeferimento impede uma análise justa e fundamentada do caso em análise, já que o acusado demonstrar sua condição de inimputabilidade é essencial para assegurar o devido processo legal. Argumenta que a decisão proferida acarreta em coação ilegal, já que viola os princípios basilares do ordenamento jurídico (contraditório e ampla defesa). Informa que o Relatório de Acompanhamento Psicológico de Id. 66349931 – pp. 236/237, atesta que o ora paciente necessita de acompanhamento psicoterápico de forma continuada, de maneira que se presume a existência de fortes indícios de que, a época dos fatos, não tinha condições de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de mensurar as consequências dela advindas. Cita dispositivos atinentes à matéria. Ao final, requer que “seja processado o pedido na forma da lei e do regimento interno desta Corte, e concedida, LIMINARMENTE, a ordem ora impetrada, sendo reconhecida a coação ilegal pelo cerceamento de defesa, com consequente anulação do processo no 0704782-65.2022.8.07.0002 a partir da Decisão de ID 202688289, determinado-se a instauração do incidente de insanidade mental, bem como a confirmação, no mérito, da liminar” (p. 6). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta no indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental do ora paciente. Em uma análise sumária dos autos principais, observa-se que o ora paciente foi denunciado como incurso nas penas previstas no artigo 155, caput, do Código Penal. Confira-se: “(...) Em 12/11/2022, por volta das 15h, na Chácara 115, Santa Luzia, Rodeador, Brazlândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, subtraiu, em proveito próprio, uma bicicleta, aro 26, nas cores laranja e preta, 18 marchas, contendo no quadro as inscrições SUNSET e ALUMINIUM, pertencente a Marroco Erilandio. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado adentrou à chácara e subtraiu, para si, a bicicleta da vítima, empreendendo fuga do local. Acionados, Policiais militares localizaram o denunciado em posse da bicicleta subtraída, pelo que foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante. Assim agindo, incorreu o denunciado ADRIANO MARTINS REIS JÚNIOR no tipo penal previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, razão pela qual requer seja recebida a presente denúncia, citando-se o denunciado e intimando-o para apresentar resposta à acusação, e o prosseguimento do feito até a sentença.” (Id 175597928 – pp. 1/3 dos autos principais) No caso, a parte impetrante juntou aos autos principais o Relatório de Acompanhamento Psicológico datado de 11/06/2024 (Id. 66349931 – pp. 236/237), argumentando que o réu necessita de acompanhamento psicoterápico de forma continuada, de maneira que se presume a existência de fortes indícios de que, à época dos fatos, não tinha condições de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de mensurar as consequências dela advindas. Nesse contexto, compulsando o aludido documento, nota-se que o ora paciente buscou o serviço de internação junto à Comunidade Terapêutica MIC – Resgatando Vidas, em razão das dificuldades decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, tendo sido sugerido pelo expert o acompanhamento psicoterápico de forma continuada, como forma de favorecer o suporte necessário para um maior fortalecimento pessoal e estabilidade emocional, de maneira a proporcionar melhoria na qualidade de vida e favorecendo um desenvolvimento mais saudável e satisfatório. Nesse cenário, tendo em vista que vigora no âmbito do processo penal o sistema do livre convencimento motivado, sendo o juiz o destinatário final das provas e, por consequência, ele quem deve avaliar a conveniência, necessidade e pertinência de realização das diligências postuladas pelas partes, observa-se que, neste momento inicial, estou a corroborar o entendimento do juízo singular, haja vista que, inobstante o disposto no art. 149 do Código Processo Penal, o qual determina a realização do exame de insanidade quando houver dúvida sobre a integridade mental do paciente, tenho que, em princípio, não parece ser o caso dos autos, já que, como bem destacou o juízo de origem no decisum recorrido, “a dependência química, isoladamente, não configura causa de inimputabilidade penal” (Id. 66349931 – p. 242). Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar de anulação do processo no 0704782-65.2022.8.07.0002 a partir da decisão ora recorrida, e a determinação de instauração do incidente de insanidade mental. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora